Tribunal: STJ
Processo: 1033240-60.2021.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650599 - GO (2024
/0181002-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JOSE IVANILDO SANTOS LOPES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AROEIRA SALLES - DF028108
RICHARD PAUL MARTINS GARRELL - MG127318
MARINA HERMETO CORREA - MG075173
MARINA CARVALHO DE FIGUEIREDO MAIA - RJ221659
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO QUE CAUSOU PREJUÍZO
AO ERÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro
Documento eletrônico VDA49528754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 535c08c7-0bbf-482a-915c-414b4e7c0eab

Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
V - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 535c08c7-0bbf-482a-915c-414b4e7c0eab

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650599 - GO (2024
/0181002-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JOSE IVANILDO SANTOS LOPES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AROEIRA SALLES - DF028108
RICHARD PAUL MARTINS GARRELL - MG127318
MARINA HERMETO CORREA - MG075173
MARINA CARVALHO DE FIGUEIREDO MAIA - RJ221659
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO QUE CAUSOU PREJUÍZO
AO ERÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro
Documento eletrônico VDA48174455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:33
Código de Controle do Documento: c2362a9c-4d0d-42ef-97aa-7b581c98ec39

Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
V - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ATO QUE CAUSOU PREJUÍZO AO ERÁRIO. LICITAÇÃO
FERROVIA NORTE-SUL. RECEBIMENTO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI 14.230
/2021. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. NECESSIDADE APURAÇÃO CONDUTA ÍMPROBA. INCIDÊNCIA
TEMA 1199. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO OBSERVADAS AS ALTERAÇÕES
LEGISLATIVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
IMPOSSIBILIDADE DE CERCEAMENTO DO
. MANUTENÇÃO
JUS ACCUSATIONIS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, o Tribunal
, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
a quo
para rejeitar a inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e
considerou prejudicado o pedido de substituição de bens. Nesta Corte, ante a extinção da
ação de improbidade antes mesmo da instrução processual, restabeleceu-se a decisão de
primeiro grau que havia recebido a inicial.
II - A inicial da ação de improbidade recebida antes da vigência da Lei 14.230/2021,
que descreve adequadamente conduta ímproba deve ter o recebimento mantido, com
destaque que no julgamento de mérito, os réus não poderão ser condenados pela prática de
ato culposo, nem que esteja em desacordo com o atual regramento da tutela da probidade
administrativa que afasta expressamente a possibilidade de dano presumido ao erário.
III - Na fase de recebimento da inicial de ação por improbidade administrativa, por
força da moralidade administrativa, incide o princípio
.
in dubio pro societate
IV - esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a rejeição de
plano da petição inicial somente é cabível quando constatada a inexistência do ato ímprobo,
se improcedente a ação ou inadequada a via eleita, consoante preconizado pelo art. 17, § 8o,
da LIA, em sua redação original, sendo, ademais, pacífico que, em fase inaugural do
Documento eletrônico VDA48174455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:33
Código de Controle do Documento: c2362a9c-4d0d-42ef-97aa-7b581c98ec39

processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vigora o princípio do
, ou seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade
in dubio pro societate
administrativa, impõe-se o recebimento da peça inaugural com a continuidade da fase de
instrução e julgamento do feito.
V - Esse entendimento prevalece mesmo após as alterações advindas com a Lei n.
14.230/2021, cumprindo apenas observar se foram preenchidos os requisitos do atual art.
17, § 6o, da LIA, no que tange à descrição fática e individualização das condutas imputadas
aos réus, assim como se há indícios da prática de ato ímprobo nos termos dos arts. 9o, 10 e
11 da LIA, o que inclui o elemento anímico, priorizando com isso o interesse público.
VI - No recebimento de inicial de ação por improbidade administrativa que aponta a
existência de elemento subjetivo descabe exigir a comprovação do dolo na fase postulatória,
já que deverá ser objeto de instrução processual, sob pena de cerceamento ao jus
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.803.193/SP, relator Ministro Francisco
accusationis
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.
3/12/2024
10/12/2024
VII - Portanto, é prematura a extinção do processo, tendo em vista não existirem
elementos fáticos ou probatório suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda,
tampouco quanto à efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade
administrativa, o qual exige, em regra, a regular instrução processual.
VIII - Correta a decisão a qual deu provimento ao recurso especial, determinando o
recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, além do regular
processamento do feito.
IX - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
3. Com a devida vênia, pondera-se não haver clareza quanto a quais violações
suscitadas no Recurso Especial foram reconhecidas pelas decisões dessa E. Turma, situação
que acaba, em alguma medida, por prejudicar o direito de defesa do ora Embargante.
4. Por exemplo, quanto à alegada ofensa à irretroatividade das disposições da Lei n.
14.230/21, o r. acórdão embargado registra corretamente que a Lei n. 14.230/21 tem
aplicação imediata aos processos em curso, indicando expressamente que se aplica ao caso
ora sob análise:
[...]
5. Contudo, respeitosamente compreende-se que incorre em contradição ao evocar
dispositivo do que chama de “redação original” da Lei de Improbidade Administrativa e,
com isso, analisar o caso à luz o art. 17, §8o, revogado pela redação atualmente vigente da
Lei, e à luz do princípio do in dubio pro societate, que não mais vige no novo ordenamento
jurídico atinente às ações de improbidade, pois a Lei n. 14.230/21, editada pelo Congresso
Nacional, passou a exigir a demonstração expressa, nas petições iniciais, da conduta volitiva
do agente, entre outras exigências legais. Confira-se trecho do acórdão embargado no qual
ambos os institutos revogados são citados:
[...]
6. Portanto, não é possível conhecer, pela fundamentação exposta na decisão
monocrática e no Acórdão embargado, se a posição dessa Turma é pela aplicação imediata
Documento eletrônico VDA48174455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:33
Código de Controle do Documento: c2362a9c-4d0d-42ef-97aa-7b581c98ec39

das normas processuais da Lei n. 14.230/21, o que infirmaria a própria fundamentação do
acórdão embargado e lhe atribui, além de contradição, obscuridade. Acaso mantidos tais
vícios, o Embargante receia não ser observado o dever de adequada prestação jurisdicional,
conforme preceitua o art. 93, IX da CR/88.
7. Na realidade, respeitosamente, não se conhece, seja pela análise da decisão
monocrática, seja pela análise do acórdão embargado, se esta Corte deu provimento ao
recurso especial reconhecendo a violação ao art. 14 do CPC, diante da suscitada
irretroatividade da nova lei. Nesse sentido, fica prejudicado o direito ao contraditório e
ampla defesa da Embargante, o que acaba por ofender o art. 5o, XXXVI, da CRFB.
[...]
14. Ocorre que, embora a decisão monocrática confirmada pelo Acórdão embargado
tenha consolidado a orientação de que “existindo indícios razoáveis de que o agente tenha
praticado a conduta que lhe é imputada, deve o julgador receber a inicial e viabilizar a
instrução da demanda, com a qual, exercido o contraditório e ampla defesa, será possível
concluir pela ocorrência ou não do ato de improbidade administrativa”, observa-se, na
realidade, uma verdadeira reavaliação das provas constantes nos autos, com a intenção de
conferir ao conjunto probatório e à própria petição inicial uma aparência de suficiência, o
que, de fato, não corresponde à realidade dos elementos apresentados. Respeitosamente, o
julgamento dessa E. Turma promoveu a superação incabível do óbice previsto na Súmula no
7 desse Tribunal.
15. Repise-se que o Embargante não desconhece nem questiona entendimento
validado pela decisão embargada. De fato, caso existam indícios razoáveis da ocorrência de
ato ímprobo e da participação individual do acusado, deve ser assegurado o processamento
da ação de improbidade administrativa, sem prejuízo do seu posterior julgamento definitivo.
16. Observa-se que, no caso em tela, o TRF1 foi categórico ao reconhecer que esses
“indícios razoáveis de que o agente tenha praticado a conduta que lhe é imputada” não se
fazem presentes nos autos.
[...]
18. O TRF1 não divergiu da jurisprudência deste e. STJ. Renovando-se as vênias, não
é correto afirmar que o acórdão recorrido “adentrou, substancialmente, no mérito da
demanda”. O que sucedeu foi apenas e unicamente a aplicação dos requisitos previstos no
art. 17, §§ 6o e 6o-B, da Lei 14.230/2021, na forma como interpretados e compreendidos por
este e. STJ:
[...]
21. Tendo em vista ser incontroverso que não restou individualizada a conduta do
Embargante nos autos de origem, entende-se, com a devida vênia, que o acórdão embargado
deixou de observar o disposto no §4o, do art. 37, da CF, que trata da proteção constitucional
aos atos de improbidade, ao divergir interpretação atribuída pelo Supremo Tribunal Federal
ao dispositivo, conferida pela tese fixada no Tema 1.199.
22. Ademais, na opinião do Embargante, respeitosamente, o Acórdão desta E. Turma
acabou por promover julgamento contrário ao que previu o legislador na Lei n. 14.230/21,
violando, com isso, o princípio da legalidade e a competência do Poder Legislativo (art. 2o
da CRFB, art. 5o, II, da CRFB, art. 5o, LIV, da CRFB).
23. Por consequência, este E. STJ acaba por não atender à determinação do art. 105,
III, “a” da CRFB, já que, cabendo-lhe julgar recurso especial interposto em face de decisão
que contrarie dispositivo de lei federal, não é possível que promova a reforma de decisão
que atende exatamente ao que prevê a lei (art. 17, §§6o e 6o-B, Lei n. 14.230/21).
Documento eletrônico VDA48174455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:33
Código de Controle do Documento: c2362a9c-4d0d-42ef-97aa-7b581c98ec39

24. O Embargante, pessoa idosa, vê-se gravemente prejudicado pela decisão ora
atacada, a qual, ao desconsiderar a aplicação correta da lei e infirmar decisão anterior
devidamente fundamentada e proferida pelo juízo a quo — que, com acerto, o havia
excluído da lide em razão do reconhecimento de notória precariedade da demanda —,
impõe-lhe injusta e desproporcional sujeição ao processo. Tal medida viola frontalmente o
princípio da dignidade da pessoa humana, expressamente consagrado no artigo 1o, inciso III,
da Constituição Federal, especialmente quando se considera a vulnerabilidade decorrente da
idade avançada do recorrente, que deveria ensejar especial proteção por parte do Poder
Judiciário.
25. Com a devida vênia, o Acórdão acabou por também incorrer em omissão de
informação essencial questionada pelo Embargante em seu Agravo interno.
[...]
28. No entanto, o Acórdão embargado vai em sentido contrário ao que decidiu a
Tribunal a quo, decidindo que haveria elementos para a continuidade da ação de
improbidade em face do Embargante, sem, contudo, especificar quais seriam estes
elementos.
29. Nesse sentido, há que se sanar obscuridade de ponto central para a discussão, pois
não estão claros quais seriam os elementos mínimos identificados por esta Corte que
assegurariam a continuidade da ação em relação ao Embargante.
30. Com a devida vênia, o que consta no liame fático-probatório do Acórdão
proferido pelo E. TRF1 é justamente o contrário, tendo reconhecido a precariedade da ação
e a ausência de elementos mínimos para o seu prosseguimento em relação ao Embargante.
Nesse sentido, faz-se necessário o acolhimento dos presentes embargos para que conste da
análise desta Corte quais elementos que fazem parte do acervo probatório trazido nesta
instância que alteram a conclusão adotada pelo Órgão a quo e demonstrariam a existência de
nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao Embargante e o suposto dano a qual se
refere a ação na origem, bem como a caracterização do ato ímprobo.
31. Requer-se o saneamento da contradição e omissão quanto à aplicação da Lei n.
14.230/21 ao caso concreto, bem como da ausência de indicação de qual parcela do recurso
especial deu-se provimento, bem como expresso pronunciamento sobre a interpretação e
aplicação dos artigos: art. 37, §4o, art. 93, IX, art. 2o, art. 5o, II, art. 5o, LIV, art. 5o, XXXVI,
art. 105, III, “a”, todos da CRFB/88, Tema 1199/STF.
32. Se observa, ainda, outra possível contradição: o Acórdão ora embargado registra
que “a rejeição de plano da petição inicial somente é cabível quando constatada a
inexistência do ato ímprobo”, no entanto invalida a análise detida realizada pelo E. Tribunal
a quo de que “não ficou configurada de forma inequívoca no processo a ocorrência de
conduta de má-fé, desonestidade ou ato ilegal da agravante na prática do suposto ato
ímprobo”, promovendo, com a devida vênia, uma verdadeira análise meritória do caso, além
da citada revaloração do fato e das provas produzidas .
33. No caso em espécie, o TRF1, por meio de acórdão unânime, convenceu-se da
absoluta ausência dos requisitos mínimos para viabilizar a continuidade da ação em relação
ao Embargante, de modo que julgou a lide com base no art. 17, §6o-B, inexistindo qualquer
violação que enseje a reforma por este e. STJ.
[...]
35. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual é possível a rejeição da petição inicial da ação de improbidade quando o
magistrado está convencido da inexistência do ato de improbidade”, como no presente caso.
Documento eletrônico VDA48174455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:33
Código de Controle do Documento: c2362a9c-4d0d-42ef-97aa-7b581c98ec39

Assim, ao corrigirem-se os vícios ora apontados na decisão embargada, proceder-se-á à
restituição da vigência da norma prevista na legislação, em consonância com o
entendimento majoritário desta Corte, observando-se as normas dos arts. 105, III, e 93, IX,
da CRFB/88.
É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
De início, cumpre asseverar que a presente discussão acerca do recebimento da inicial
tem natureza eminentemente processual. A esse respeito esta Corte Superior possui o
entendimento de que, por força do art. 14 do CPC, a referida alteração da norma processual
não retroagirá, contudo terá aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada, por força do sistema do isolamento dos atos processuais.
No caso em tela, conforme asseverado pelo recorrente, denota-se que a presente ação
foi ajuizada pelo órgão ministerial antes da vigência da Lei n. 14.230/2021. Além disso,
extrai-se, ainda, que tanto a determinação de notificação dos imputados quanto as defesas
Documento eletrônico VDA48174455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:33
Código de Controle do Documento: c2362a9c-4d0d-42ef-97aa-7b581c98ec39

preliminares apresentadas ocorreram na vigência da redação original na Lei de Improbidade
Administrativa.
“A rigor, diante de tal quadro, deveria a origem avançar, diretamente, sobre a análise
da viabilidade da imputação (art. 17, § 8o e 9o, da Lei 8.429/1992), considerando, contudo,
os requisitos da lei processual vigente ao tempo em que praticados tais atos (a redação
originária da Lei 8.429/1992), e não a novel Lei 14.230/2021 (como pretende a recorrente).
Até porque, convenha-se, não se podia exigir do Ministério Público que já tivesse proposto
a Ação de Improbidade Administrativa observando os requisitos da legislação que sequer
era vigente e que, diversamente do indicado pela recorrente, não trazia como requisitos da
inicial os constantes da decisão recorrida.” (AREsp n. 2.336.965/RJ, Ministro Herman
Benjamin, DJEN de DJe
.).
7/6/2024
Aliado a isso, cumpre ressaltar que esta Corte possui entendimento consolidado no
sentido de que a rejeição de plano da petição inicial somente é cabível quando constatada a
inexistência do ato ímprobo, se improcedente a ação ou inadequada a via eleita, consoante
preconizado pelo art. 17, § 8o, da LIA, em sua redação original, sendo, ademais, pacífico
que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade
administrativa, vigora o princípio do
ou seja, caso haja apenas
in dubio pro societate,
indícios da prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se o recebimento da peça
inaugural com a continuidade da fase de instrução e julgamento do feito.
Esse entendimento prevalece mesmo após as alterações advindas com a Lei n. 14.230
/2021, cumprindo apenas observar se foram preenchidos os requisitos do atual art. 17, § 6o,
da LIA, no que tange à descrição fática e individualização das condutas imputadas aos réus,
assim como se há indícios da prática de ato ímprobo nos termos dos arts. 9o, 10 e 11 da LIA,
o que inclui o elemento anímico, priorizando com isso o interesse público.
Em outras palavras, existindo indícios razoáveis de que o agente tenha praticado a
conduta que lhe é imputada, deve o julgador receber a inicial e viabilizar a instrução da
demanda, com a qual, exercido o contraditório e ampla defesa, será possível concluir pela
ocorrência ou não do ato de improbidade administrativa.
Vale ponderar, ainda, que cabe a fase posterior o enfrentamento das alegações
atinentes à caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas
objetiva – de existência ou não de prejuízo ao erário ou de violação ou não de princípios
regentes da administração pública – e subjetiva – consubstanciada pela existência ou não de
elemento anímico.
[...]
No caso em tela, o Tribunal local rejeitou de plano a inicial, com base nos seguintes
fundamentos (fl. 4.464-4.465):
[...]
Conforme se vê nos excertos acima transcritos, o Tribunal
exerceu juízo de
a quo
valor definitivo quanto aos fatos articulados, porquanto entendeu que a petição inicial não
deveria ser recebida, por não estar comprovada a efetiva existência de dolo na conduta
perpetrada pelo réu.
Desta forma, a fundamentação utilizada para concluir pela suposta ausência de
indícios da prática de atos de improbidade administrativa adentrou, substancialmente, no
mérito da demanda, sem que sequer tenha ocorrido a necessária instrução processual.
Documento eletrônico VDA48174455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:33
Código de Controle do Documento: c2362a9c-4d0d-42ef-97aa-7b581c98ec39

Portanto, é prematura a extinção do processo, tendo em vista não existirem elementos
fáticos ou probatório suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco
quanto à efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade
administrativa, o qual exige, em regra, a regular instrução processual.
Nessa linha, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que,
“somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou
não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a
delimitação do respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração
Pública; e (IV) configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato
ímprobo" (STJ, AgRg no AREsp n. 400.779/ES, relator para acórdão Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
).
17/12/2014
Em outras palavras, “deve ser considerada prematura a extinção do processo com
julgamento de mérito, tendo em vista que nesta fase da demanda, a relação jurídica sequer
foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca
da demanda, tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de
improbidade administrativa, o qual exige a regular instrução processual para a sua
verificação" (EDcl no REsp n. 1.387.259/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe
).
23/4/2015
Com efeito, a improcedência das imputações de improbidade administrativa, em juízo
de admissibilidade da acusação – como ocorreu no caso –, constitui juízo que não pode ser
antecipado à instrução do processo, mostrando-se necessário o prosseguimento da demanda,
de modo a viabilizar a produção probatória, necessária ao convencimento do julgador, sob
pena, inclusive, de cercear o
do Estado.
jus accusationis
[...]
Do exposto, considera-se indevida a rejeição da petição inicial pelo Tribunal de
origem.
Frise-se, ainda, que a decisão que recebe a petição inicial não representa cognição
exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade administrativa, mas apenas fase
inicial de todo o deslinde probatório da demanda.
Por fim, no que tange às disposições da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429
/1992, esclareço que é possível às instâncias ordinárias, de ofício ou mediante provocação,
determinar que o órgão ministerial readeque as condutas imputadas aos réus nos termos da
nova legislação, respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, em se tratando da questão da possível incidência do Óbice Sumular n. 7
/STJ, não se aplica o enunciado da súmula, pois nesse contexto se trata de revaloração
jurídica dos fatos e provas, não configurando-se o reexame fático-probatório, sendo
incabível a aplicação óbice de admissibilidade.
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48174455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:33
Código de Controle do Documento: c2362a9c-4d0d-42ef-97aa-7b581c98ec39

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
16/5/2017
DJe
; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio
22/5/2017
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA48174455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:33
Código de Controle do Documento: c2362a9c-4d0d-42ef-97aa-7b581c98ec39

No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:33
Código de Controle do Documento: c2362a9c-4d0d-42ef-97aa-7b581c98ec39

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.650.599 / GO
Número Registro: 2024/0181002-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002504220174013502 10332406020214010000 2504220174013502
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE IVANILDO SANTOS LOPES
ADVOGADOS : ALEXANDRE AROEIRA SALLES - DF028108
RICHARD PAUL MARTINS GARRELL - MG127318
MARINA HERMETO CORREA - MG075173
MARINA CARVALHO DE FIGUEIREDO MAIA - RJ221659
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE IVANILDO SANTOS LOPES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AROEIRA SALLES - DF028108
RICHARD PAUL MARTINS GARRELL - MG127318
MARINA HERMETO CORREA - MG075173
MARINA CARVALHO DE FIGUEIREDO MAIA - RJ221659
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49501767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:31
Código de Controle do Documento: 8994493c-4188-4385-b030-4c53a1ef5fea

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:31
Código de Controle do Documento: 8994493c-4188-4385-b030-4c53a1ef5fea